Tribunal: TJBA
Processo: 8006879-97.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006879-97.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSALVO DOS REIS MEDEIRO e outros

Advogado(s)
:
EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, FELIPE DE SOUZA CAMARA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, FELIPE DE SOUZA CAMARA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO ANALISADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006879-97.2023.8.05.0022
, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO SA e outros e como embargado ROSALVO DOS REIS MEDEIRO e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto